Tribunal: STF
Processo: HC 250265
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Dyhones Douglas de Souza Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento, nos autos do AREsp 2.442.191/SP.



    A Defensoria Pública narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicialmente aberto.



    Alega que deve ser declarada a atipicidade material da conduta, em observância ao princípio da insignificância, pois “valor da res é irrisório (R$ 81,05), de plano é possível observar a inexpressiva ofensa ao bem jurídico tutelado e a mínima ofensividade da conduta. Ademais, o delito foi praticado sem grave ameaça ou violência, não havendo que se falar em periculosidade social da ação e elevado grau de reprovabilidade do comportamento do agente.” (p. 3)



    Ademais, afirma que “tal valor não se revela capaz de gerar dano efetivo ao patrimonial da vítima Hipermercado Carrefour – que, inclusive, teve os bens recuperados (fls. 14) – tampouco representa ao Estado um custo proporcional ao gasto para manter um indivíduo preso provisoriamente.” (p. 4)



    Nesse sentido, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para a absolvição do paciente em virtude da atipicidade de sua conduta. 



    O ato coator transitou em julgado em 04.02.2025, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não é o caso dos autos.



    Para melhor compreensão da controvérsia, colho a fundamentação do ato coator impugnado:



    “O agravo em recurso especial é tempestivo e infirmou os argumentos da decisão do Tribunal a quo, razão pela qual, nos termos do art. 253, parágrafo único, inc. II, do RISTJ, conheço do agravo e passo ao exame do recurso especial. 



    O recurso especial é tempestivo e está com a representação processual correta. O recorrente indicou os permissivos constitucionais que embasam o recurso e o dispositivo de lei federal supostamente violado, demonstrando pertinência na fundamentação (não incidência da súmula nº 284 do STF).



    Observa-se, ainda, que o acórdão recorrido examinou expressamente a matéria arguida no recurso, cumprindo com a exigência do prequestionamento (não incidência da súmula 282 do STF). 



    Ademais, o acórdão apresentou fundamentos de cunho infraconstitucional (não incidência da súmula 126 do STJ), todos rebatidos nas razões recursais (não incidência da súmula 283 do STF). 



    Adiante, observo que a parte recorrente aponta como violados os seguintes dispositivos, artigo 386, III, do Código de Processo Penal, e afirma a existência de divergência entre o entendimento adotado pelo acórdão recorrido e a jurisprudência desta corte, quanto a aplicação do princípio da insignificância em casos de furto de objetos de pequeno valor.



    Entretanto, da análise das razões indicadas pelo Tribunal de origem, verifica-se conformidade com o entendimento desta Corte, a indicar a incidência da Súmula nº 83/STJ. Vejamos:



    ‘Diante das péssimas condições pessoais do acusado, acima retratadas de forma exaustiva pelo D. Magistrado Sentenciante, forçoso reconhecer que o pedido formulado pela combativa Defesa, no sentido do reconhecimento da atipicidade material da conduta, pelo princípio bagatelar, não comporta acolhimento. 



    Explica-se. 



    Como se sabe, o princípio bagatelar é aceito no ordenamento jurídico penal como causa supralegal de exclusão da tipicidade. Ao tratar da sua natureza jurídica, ensina de Cleber Masson1 que, uma vez caracterizado, “opera-se tão somente a tipicidade formal, não havendo a tipicidade material, compreendida como juízo de subsunção capaz de lesar ou ao menos colocar em perigo o bem jurídico penalmente tutelado. Trata-se, portanto, de causa supralegal de exclusão da tipicidade.



     Sua aplicação, entretanto, exige prudência. 



    Em que pese a ausência de expressa previsão legal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem acolhendo o princípio de insignificância, exigindo a presença dos seguintes requisitos para a aplicação: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii) ausência de periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica. 



    Mas esses requisitos não esgotam as possibilidades e problemas relacionados ao tema, haja vista que não dispõem os juízes de critérios expressos para medir a existência (ou o grau) do que seja insignificante ou inexpressivo. A esse respeito, indaga Luís Regis Prado2 “O que é, afinal, insignificante? Trata-se de um conceito extremamente fluido e de incontestável amplitude. Daí porque sua aplicação costuma vulnerar a segurança jurídica, peça angular do Estado de Direito”. 



    Assim, consideradas as suas características particulares e os critérios elencados pelo Excelso Pretorio, não cabe identificar no presente caso, desde logo, a possibilidade de aplicação do princípio de insignificância.



    É que o acusado, conforme destacado nos autos, é portador de maus antecedentes e reincidente, possuindo diversos delitos registrados em seu histórico (fls. 47/55), circunstância que denota habitualidade na conduta criminosa. Por conseguinte, não há se cogitar de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, já que não se pode considerar apenas o valor do objeto furtado, mas também o fato de ele ostentar condenações anteriores transitadas em julgado. 



    Essa orientação encontra apoio no entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 



    Confira-se: (...) 



    Impossível, portanto, acolher-se o pedido formulado pela Defensoria Pública. 



    Ante o exposto, por tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.”. (e-STJ fls. 262-265). Grifos acrescidos.’ 



    Observou o acordão que o histórico criminal do agravante (mais de 08 condenações e em atual cumprimento de pena, e-STJ fls. 194-195) indicariam um comportamento reprovável e habitualidade na conduta criminosa, o que impediria a aplicação do princípio da insignificância.



    [...]



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte. 



    Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.” (eDOC 2, p. 145-148)



    Inicialmente, cumpre ressaltar que o STF tem entendido que, para incidência do princípio da insignificância, alguns vetores devem ser considerados, quais sejam: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (Cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004).



    Todavia, conforme as circunstâncias do caso concreto, verifica-se que o paciente já foi condenado inúmeras vezes por vários crimes (eDOC 3, p. 127-137), bem como, na época da prática delitiva, estava cumprindo pena em regime aberto pelo Processo n.º 0000750-89.2020.8.26.0102.



    Vejam-se, a propósito, os antecedentes criminais inseridos na fundamentação da sentença penal condenatória:



    “Atenta aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, considerando que o réu ostenta péssimos antecedentes (processo n.º 0000283-18.2017.8.26.0102 da 1ª Vara de Cachoeira Paulista, às fls. 47/48, cujo trânsito em julgado se deu em 25/09/2019 e a extinção da pena ante o integral cumprimento se deu em 28/09/2020; processo n.º 1501461-87.2021.8.26.0618 desta 2ª Vara Criminal de Taubaté, às fls. 54, cujo trânsito em julgado se deu em 29/03/2022 e sua execução está pendente de cumprimento; processo n.º 0001910-28.2015.8.26.0102 da 2ª Vara de Cachoeira Paulista, às fls. 50/51, cujo trânsito em julgado se deu em 28/07/2020; processo n.º 0004378-96,2014.8.26.0102 do Jecrim de Cachoeira Paulista, às fls. 52, cujo trânsito em julgado se deu em 20/10/2017 e a extinção da pena ante o integral cumprimento se deu em 11/03/2019; processo n.º 0000289-25.2017.8.26.0102 do Jecrim de Cachoeira Paulista, às fls. 48, cujo trânsito em julgado se deu em 31/01/2018 e a extinção da pena ante o integral cumprimento se deu em 28/04/2020; processo n.º 0001960-20.2016.8.26.0102 do Jecrim de Cachoeira Paulista, às fls. 51, cujo trânsito em julgado se deu em 14/03/2018 e a extinção da pena ante o integral cumprimento se deu em 21/01/2019; processo n.º 0000667-15.2016.8.26.0102 do Jecrim de Cachoeira Paulista, às fls. 49, cujo trânsito em julgado se deu em 16/08/2017 e a extinção da pena ante o integral cumprimento se deu em 30/09/2019; processo n.º 0002979-95.2015.8.26.0102 do Jecrim de Cachoeira Paulista, às fls. 51/52, cujo trânsito em julgado se deu em 24/06/2016 e a extinção da pena ante o integral cumprimento se deu em 09/12/2016), bem como que, quando cometeu este delito, o réu estava em cumprimento de pena em regime aberto pelos autos do processo de execução n.º 0000750-89.2020.8.26.0102, de que foi posto em liberdade um mês antes, no dia 24/05/2022 (fls. 54), fato que demonstra que a conduta social do réu é mais reprovável, pois evidencia seu caráter desvirtuado, um verdadeiro comportamento social inadequado, descomprometido com o cumprimento da ordem e da lei, fixo a pena-base em 1/5 acima do mínimo legal, para que fique em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.” (eDOC 3, p. 195)



    Nesse sentido, as Turmas do STF já se posicionaram no sentido de afastar a aplicação do princípio da insignificância aos acusados reincidentes ou de habitualidade delitiva comprovada: HC 97.007/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 31.3.2011; HC 101.998/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.3.2011 e HC 112.597/PR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2012. Ainda mais recente, menciono o HC 146.990/SP, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 29.8.2017.



    Portanto, adoto a orientação no sentido de afastar o princípio da insignificância em hipóteses de extensos antecedentes criminais e reincidência, o que ocorre neste feito. Logo, in casu, não há que se falar na aplicação do princípio da bagatela, suscitado pela defesa.



    Nesta toada, confiram-se a jurisprudência desta Corte acerca da matéria:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em embargos de declaração em habeas corpus. Furto. Trancamento da ação penal. Princípio da Insignificância. Inaplicabilidade. Réu que ostenta vários antecedentes criminais e descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Plenário do STF tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. 3. Na hipótese de que se trata, embora o valor dos bens subtraídos não seja expressivo, os autos informam que o paciente é reincidente, portador de maus antecedentes, ostentando ainda várias anotações criminais por crimes contra o patrimônio. De modo que não se mostra possível a adoção do princípio da insignificância. 4. Merece destaque o fundamento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no sentido de que, “em gozo de liberdade provisória mediante cumprimento de condições, o paciente as desobedeceu, ocasionando a revogação das medidas cautelares, sendo corretamente determinada sua prisão preventiva, consoante dicção do artigo 282, § 4º, do CPP”. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 214.995 ED-AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.12.2022. Grifos meus.)



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ, no que afastada a aplicação do princípio da insignificância em razão da reincidência específica e dos maus antecedentes do paciente, que praticou os crimes de furto e de falsa identidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de revisão criminal e (ii) se, mesmo ultrapassado o óbice, a reincidência específica e o contexto dos crimes permitem a incidência do princípio da insignificância. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF formou jurisprudência a revelar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 246.252 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin; HC 245.903 AgR, Rel. Min. Flávio Dino; HC 243.782 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 4. Embora a Corte reconheça que a reincidência isoladamente não impede, por si só, a aplicação do princípio da insignificância (RHC 188.173 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes), no caso concreto, a reiteração delitiva, a ameaça e o cometimento do crime de falsa identidade aumentam o grau de reprovabilidade da conduta. 5. O paciente, condenado pelos crimes de furto e de falsa identidade, possui várias condenações anteriores por delitos patrimoniais, o que caracteriza reincidência específica e maus antecedentes. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno improvido.” (HC 245.855 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18.12.2024. Grifos meus.)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente